Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Revisão Criminal no 1017269-23.2021.8.11.0000
Recorrente: LOURISVALDO ALVES DA SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais interpostos por LOURISVALDO ALVES DA SILVA, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que julgou improcedente a revisão criminal, conforme ementa lançada no id. 117380957:
“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA –BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.
A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.
O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade. (RevCrim n° 1017269-23.2021.811.0000, Rel. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. em 03/02/2022)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao arts. 59 do CP, ao argumento de a pena foi indevidamente elevada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, bem como agravada em 02 (dois) anos por conta de reincidência (id. 119067989).
Recurso tempestivo (id. 119873466).
Contrarrazões (id. 120147957).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Muito embora o recorrente sustente violação ao art. 59 do CP, ao argumento de que houve exasperação da pena acima do mínimo legal e aumento pela reincidência.
Quanto a exasperação da pena base acima do mínimo, o acórdão deste Sodalício consignou que o juiz ponderou na sentença a natureza e quantidade de droga; o fato do recorrente possuir condenações, valorando três delas como maus antecedentes e outras duas como agravantes. Já quanto a fixação da pena na segunda fase, levou-se em conta a multirreincidência do recorrente.
Extrai-se do acordão:
“(...) constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.
No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.
Desse modo, a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.
Dessa forma, mantém-se a pena-base fixada na sentença.
Na segunda fase de fixação da pena, aumentou-se a pena em 2 (dois) anos, ou seja, em 1/3 (um terço), pela multireincidência do réu, devidamente comprovada, consoante consignou o magistrado:
“(...) verifico que pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, consoante comprova os documentos de fls. 99/101 (Autos sob n. 4854-55.2005.811.0042; 14793-38.2012.811.0002; 19131-03.2010.811.0042 e 6146-59.2009.811.0002)”
Com efeito, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento de pena, de modo que cabe à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.
De fato, o patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.
[...]
Na 3a fase, a pena foi majorada 1/6 (um sexto) face à causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, ficando a pena definitiva mantida em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Em conclusão, não há nenhum erro técnico, injustiça ou ilegalidade na fixação da pena do requerente” (grifei) (id. 117380957).
No caso, a tese de violação ao art. 59 do CP, ao fundamento de que houve indevida exasperação da pena esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, pois demanda a necessária incursão de premissas fático-probatórias. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA E PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO ESPECIAL ANTE OS MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. Nos termos do entendimento desta Corte, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou patente desproporcionalidade, não é possível o reexame dos critérios de individualização da pena na via do especial, sendo que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1848787/TO, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA ENCONTRADA, NO CASO, QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO PUNITIVO. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA, NA HIPÓTESE, DA MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. (...) - Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. (...) - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E MULTIREINCIDÊNCIA. 1. O Tribunal a quo apontou diferentes anotações penais com trânsito em julgado para majorar a reprimenda básica à conta de maus antecedentes e personalidade do agente, além daquela utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência. Desse modo, é adequada a fundamentação apresentada na origem, não se verificando a ocorrência do vedado bis in idem. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a vetorial relativa à personalidade não depende de laudo técnico, podendo ser verificada a partir de elementos extraídos dos autos, que demonstrem a acentuada periculosidade do agente. Precedentes. 3. A fixação do regime mais gravoso do que o legalmente previsto deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal ou de qualquer outro dado concreto que demonstre a gravidade da conduta delituosa, nos termos dos enunciados sumulares n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. 4. A análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente que, embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao agravante, bem como a sua multireincidência justificam a imposição de regime prisional fechado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 420.410/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)” (grifei)
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 59 do CP.
Diante desse quadro, o presente recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça